Tribunal: TJSP
Processo: 2178748-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2178748-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SÃO
LOURENÇO ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEIS LTDA, é agravado
LANCHONETE COPA 2000 EIRELI ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178748-25.2020.8.26.0000 -São Paulo - Voto: no
2
Voto n.o23280
Agravo de Instrumento 2178748-25.2020.8.26.0000
São Paulo
Agravante: SÃO LOURENÇO ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEIS LTDA
Agravado: LANCHONETE COPA 2000 EIRELI ME
Marco Antonio Barbosa de Freitas
Agravo de instrumento. Início do cumprimento
provisório de sentença. Prazo para interposição de
apelação nem sequer iniciado. Pendência de apreciação
de embargos de declaração. Falta de interesse de agir
da exequente. Ausência de impugnação da sentença
por meio de recurso desprovido de efeito suspensivo.
Art. 520 do CPC. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a respeitável
decisão que, nos autos de ação de despejo por denúncia vazia, determinou o
cancelamento do incidente de cumprimento provisório de sentença, sob o fundamento
de que eventual despejo coercitivo deve se dar nos autos principais, sendo que o pedido,
por ora, não comporta acolhimento, devendo-se aguardar o prazo para desocupação
voluntária, conforme constou da sentença (fl. 39).
A agravante sustenta, em síntese, que a advogada da ré teria lhe
informado que irá interpor recurso de apelação, o qual será recebido apenas no efeito
devolutivo, nos termos do art. 58, inciso V, da Lei 8.245/91, sendo, portanto, cabível o
cumprimento provisório, o que constou da própria sentença. Aduz que já ofereceu um
imóvel de sua propriedade como caução. Acrescenta que a execução provisória está
fundada no art. 520 do CPC e no art. 64 da Lei 8.245/91. Argumenta também que não
se justifica a negativa da r. decisão agravada em expedir o mandado de notificação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178748-25.2020.8.26.0000 -São Paulo - Voto: no
3
despejo, uma vez que se faz necessária a intimação da parte, nos termos do art. 63 da
Lei 8.245/91.
Denegada a antecipação da tutela recursal.
Ausente prejuízo, a agravada não foi intimada para oferecer
resposta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A r. sentença, que pretende a agravante executar provisoriamente,
julgou procedente o pedido de despejo por denúncia vazia, concedendo o prazo de trinta
dias para a desocupação voluntária (processo no 1034746-67.2020.8.26.0100) e
improcedente a ação renovatória ajuizada pela ré (processo no
1018989-33.2020.8.26.0100).
Proferida a r. sentença em 15/07/2020, foi ela disponibilizada no
DJE em 17/07/2020, tendo a própria autora agravante oposto embargos de declaração.
Antes da apreciação dos aludidos embargos, a autora vencedora
deu início ao cumprimento provisório de sentença.
Como se sabe, o cumprimento provisório de sentença visa
justamente executar os termos do julgado em caso de interposição de recurso sem efeito
suspensivo. Nesse sentido, dispõe o art. 520 do CPC: “O cumprimento provisório de
sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da
mesma forma que o cumprimento definitivo (...)” (realce não original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178748-25.2020.8.26.0000 -São Paulo - Voto: no
4
Não se ignora que, no caso dos autos, nos termos do inciso V do
art. 58 da Lei 8.245/91, eventual recurso de apelação a ser interposto será recebido, em
regra, apenas no efeito apenas devolutivo.
No entanto, foi iniciado o cumprimento provisório de sentença
quando ainda nem sequer havia se iniciado o prazo para interposição de apelação, tendo
em vista a pendência de apreciação dos embargos declaratórios opostos pela própria
agravante.
Assim, ausente pendência de julgamento de apelação recebida sem
efeito suspensivo, falta à agravante interesse de agir para dar início ao cumprimento
provisório de sentença.
Nem mesmo mostra relevância a simples alegação da agravante no
sentido de que obteve informações junto à advogada da ré de que pretende ela interpor
recurso de apelação, tendo em vista se tratar de evento futuro e incerto.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora